Tribunal: TJSP
Processo: 2275609-10.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Inventário e Partilha
Órgão julgador: A.C.Mathias Coltro
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
Agravo de Instrumento – Prestação de contas – Inventariança e administração de bem comum - Primeira fase do procedimento – Decisão que reconheceu o dever de prestar contas e desafia agravo de instrumento – Entendimento consolidado em julgamento recente pelo Colendo STJ – Legitimidade ativa e interesse de agir que exsurgem cristalinos – Pretensão que se submete a prazo decenal - Decisão

Ementa:
Agravo de Instrumento – Prestação de contas – Inventariança e administração de bem comum - Primeira fase do procedimento – Decisão que reconheceu o dever de prestar contas e desafia agravo de instrumento – Entendimento consolidado em julgamento recente pelo Colendo STJ – Legitimidade ativa e interesse de agir que exsurgem cristalinos – Pretensão que se submete a prazo decenal - Decisão mantida – Agravo desprovido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000183275
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2275609-10.2019.8.26.0000, da Comarca de Itararé, em que são agravantes MAISA
MEIRE COPETTI DE MELLO e SIMARA SOELENE COPETTI DE ALMEIDA, são
agravados JANE APARECIDA COPETTI e DEISE LAIZ COPETTI.
ACORDAM, em 5a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores MOREIRA
VIEGAS (Presidente sem voto), ERICKSON GAVAZZA MARQUES E J.L. MÔNACO
DA SILVA.
São Paulo, 11 de março de 2020
A.C.MATHIAS COLTRO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2275609-10.2019.8.26.0000 - Itararé - VOTO No 41324 - 2/12
5a Câmara – Seção de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2275609-10.2019.8.26.0000 Voto no 41324
Comarca: Itararé (1a Vara proc. no 1002182-22.2016.8.26.0219)
Agravante(s): Maisa Meire Copetti de Mello e outra
Agravado(s): Jane Aparecida Copetti e outra
Natureza da ação: Prestação de contas
Ementa: Agravo de Instrumento
Prestação de contas

Inventariança e administração de bem comum - Primeira fase
do procedimento Decisão que reconheceu o dever de prestar
contas e desafia agravo de instrumento
Entendimento
consolidado em julgamento recente pelo Colendo STJ

Legitimidade ativa e interesse de agir que exsurgem cristalinos
Pretensão que se submete a prazo decenal - Decisão mantida
Agravo desprovido.
Agravo de instrumento contra decisão que julgou procedente o
pedido, para impor às agravantes a obrigação de prestar as contas
pedidas, relativas os bens deixados pelos genitores, no prazo de 15 dias,
nos termos do artigo 550, § 3o, do CPC.

Pretendem as agravantes a reforma da sentença sustentando,
preliminarmente, inépcia da inicial por ter sido deduzido pedido
indeterminado, bem como serem as autoras carecedoras da ação pela
ausência do interesse de agir. No mais, aduzem prescrição, já que a
responsabilidade da inventariante cessou com a homologação da partilha,
além da necessidade das demandantes arcarem com as despesas do
imóvel, em virtude do condomínio estabelecido entre as partes.
Regularmente processado, sem o alvitrado efeito suspensivo
(fls. 13), não foi apresentada a contraminuta (fls. 15).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2275609-10.2019.8.26.0000 - Itararé - VOTO No 41324 - 3/12
Nesta instância a d. Procuradoria de Justiça opinou pelo
desprovimento (fls. 22/26).
É o relatório necessário.
De início e no tocante ao cabimento do agravo de instrumento
em face da decisão proferida, necessárias algumas observações.
No sistema do código revogado, dúvida não havia sobre o
cabimento de apelação (cf. art. 915, § 2o).
Todavia, com a entrada em vigor do atual diploma processual
civil, instaurou-se séria divergência doutrinária e jurisprudencial acerca
do tema, havendo corrente reconhecendo o cabimento do agravo de
instrumento e outra defendendo, ainda, a possibilidade de interposição
de apelo.
A controvérsia chegou ao Colendo Superior Tribunal de Justiça
que, em abril de 2019, acabou por definir o recurso cabível conforme o
teor da decisão proferida, nesta primeira fase: “se procedente o pedido,
trata-se de uma decisão parcial de mérito e então cabe o agravo; se de
improcedência, caberá apelação.” (REsp 1.746.337/RS).
A propósito, vale transcrever excerto do voto proferido pela i.
Min. Nancy Andrighi, nos autos do recurso especial supra:
“[...]
Inicialmente, anote-se que somente a alteração semântica promovida pelo
legislador o art. 915, §2o, do CPC/73 afirmava ser sentença e o art. 550, §5o, do
CPC/15 afirma ser decisão , embora relevante para compreender a questão

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2275609-10.2019.8.26.0000 - Itararé - VOTO No 41324 - 4/12
controvertida, não é suficiente, por si só, para que se conclua ter havido a
alteração da natureza do ato judicial que julga a primeira fase da ação de exigir
contas e, consequentemente, o recurso cabível à espécie, sendo igualmente
relevante examinar também os atuais conceitos de sentença e de decisão
interlocutória.
Nesse sentido, é preciso destacar que a sentença, na versão originária do
CPC/73, qualificava-se por um critério finalístico (“sentença é o ato pelo qual o
juiz põe termo ao processo, decidindo ou não o mérito da causa”), ao passo
que, após a reforma do CPC/73 pela Lei no 11.232/2005, esse pronunciamento
passou a ser conceituado a partir de um critério substancial (“sentença é o ato
do juiz que implica alguma das situações previstas nos arts. 267 e 269 desta
Lei”).
De igual modo, é preciso destacar que o CPC/73 dizia que a “decisão
interlocutória é o ato pelo qual o juiz, no curso do processo, resolve questão
incidente”, tratando-se de pronunciamento que se identifica por um critério
temporal (“no curso do processo”) e, também, por um critério substancial
(“resolve questão incidente”).
No CPC/15, a questão passou a ser disciplinada pelo art. 203, caput, §1o e §2o,
que assim preceitua:
Art. 203. Os pronunciamentos do juiz consistirão em sentenças, decisões
interlocutórias e despachos.
§1o Ressalvadas as disposições expressas dos procedimentos especiais,
sentença é o pronunciamento por meio do qual o juiz, com fundamento nos
arts. 485 e 487, põe fim à fase cognitiva do procedimento comum, bem como
extingue a execução.
§2o Decisão interlocutória é todo pronunciamento judicial de natureza decisória
que não se enquadre no § 1 o .
Percebe-se, pois, que o CPC/15 introduziu ao ordenamento jurídico um novo
conceito de sentença, caracterizado pela cumulação dos critérios finalístico
(“põe fim à fase cognitiva do procedimento comum”) e substancial
(“fundamento nos arts. 485 e 487”) que vigoraram na vigência do CPC/73.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2275609-10.2019.8.26.0000 - Itararé - VOTO No 41324 - 5/12
De igual modo, é correto afirmar que há, igualmente, um novo conceito de
decisão interlocutória no CPC/15, identificável a partir de um critério residual
(“todo pronunciamento judicial de natureza decisória que não seja sentença”).
Estabelecidas essas premissas, é necessário considerar, ainda, que: (i) a ação de
exigir contas poderá se desenvolver em duas fases procedimentais distintas,
condicionando-se o ingresso à segunda fase ao teor do ato judicial que encerra
a primeira fase; (ii) o conceito de sentença previsto no art. 203, §1o, do CPC/15,
aplica-se como regra ao procedimento comum e, aos procedimentos especiais,
apenas na ausência de regra específica.
Diante desse cenário, pode-se afirmar que o pronunciamento jurisdicional em
que se reconhece ou não a existência do direito de exigir as contas

encerramento da primeira fase
possuirá, a depender de seu conteúdo,
diferentes naturezas jurídicas.
Com efeito, se julgada procedente a primeira fase da ação de exigir contas, o
pronunciamento
jurisdicional
possuirá
natureza
jurídica
de
decisão
interlocutória e conteúdo de decisão parcial de mérito.
Não se terá sentença porque esse ato judicial, a despeito de possuir conteúdo
do art. 487 do CPC/15 (critério substancial), não colocará fim à fase cognitiva
do procedimento (critério finalístico), mas, ao revés, apenas autorizará a
abertura da segunda fase da ação de exigir contas, sendo relevante ressaltar que
inexiste regra específica tipificando essa hipótese como sentença no
procedimento especial e que, como leciona Heitor Vitor Mendonça Sica, está na
teoria geral dos procedimentos especiais o princípio de que se as normas gerais
do procedimento comum se aplicam, subsidiariamente, a todo e qualquer
procedimento especial. (SICA, Heitor Vitor Mendonça. Reflexões em torno da
teoria geral dos procedimentos especiais in Revista de Processo: RePro, vol. 37,
no 208, São Paulo: Revista dos Tribunais, jun. 2012, p. 74).
Diferentemente ocorrerá se julgada improcedente a primeira fase da ação de
exigir contas ou se extinto o processo sem a resolução de seu mérito, hipóteses
em que o pronunciamento jurisdicional possuirá natureza jurídica de sentença.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2275609-10.2019.8.26.0000 - Itararé - VOTO No 41324 - 6/12
Nesse contexto, anote-se que, na forma do art. 203, §1o, do CPC/15, os atos
judiciais acima mencionados colocarão fim à fase cognitiva do procedimento
(critério finalístico) e, ademais, possuirão conteúdo dos arts. 485 e 487 do
CPC/15 (critérios substanciais), enquadrando-se fielmente no conceito legal de
sentença estabelecido para o procedimento comum, mas aplicável
subsidiariamente ao procedimento especial da ação de exigir contas diante da
ausência de disposição legal específica.
Do reconhecimento de que o pronunciamento jurisdicional que encerra a
primeira fase possui, a depender do conteúdo, diferentes naturezas jurídicas,
decorre a conclusão inarredável de que o recurso interponível se definirá
secundum eventum litis, pois, se julgada procedente a primeira fase, caberá
agravo de instrumento (art. 1.015, II, do CPC/15), mas, se julgada improcedente
ou extinto o processo sem resolução de mérito na primeira fase, caberá apelação
(art. 1.009, caput, do CPC/15).
Essa solução, que melhor compatibiliza a resolução da questão controvertida, é
também defendida por parcela significativa da doutrina:
Na ação de prestação de contas, no regime do CPC de 1973, as duas fases do
procedimento terminavam por sentença, ambas impugnáveis por apelação, e
ambas as apelações dotadas de efeito suspensivo. Isso tornava o procedimento
longo, como se houvesse dois processos se desenvolvendo sucessivamente,
comprometendo-se, muitas vezes, a efetividade da prestação jurisdicional e
ofendendo-se o princípio da razoável duração do processo.
Com o CPC de 2015, solucionaram-se esses problemas. Agora, admitindo-se
expressamente que pode haver decisões interlocutórias de mérito, se estabelece
que que a primeira fase da ação de exigir contas, em que se reconhece haver
obrigação de prestá-las, se resolve por decisão (art. 550, §5o). Essa decisão não
põe fim ao processo, encerrando-se a cognição tão somente quanto à questão
preliminar de se saber se há ou não a obrigação de prestar contas, seguindo-se,
a partir daí, para a segunda fase do procedimento, em que a atividade cognitiva
do juiz será exercida com vistas a julgarem-se as contas que serão apresentadas
nesta fase. Tem-se, portanto, que a decisão que reconhece o dever de o réu
prestar contas não se considera sentença, sendo impugnável por meio de agravo
de instrumento (art. 1.015, II).
Deve-se mencionar que, se a decisão proferida ao final da primeira fase for de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2275609-10.2019.8.26.0000 - Itararé - VOTO No 41324 - 7/12
improcedência do pedido ou mesmo de extinção sem resolução do mérito (por
exemplo, reconhecendo-se a ausência do interesse de agir), terá natureza de
sentença, pois porá fim ao processo, sendo impugnável por meio de apelação.
(VASCONCELOS, Rita de Cássia Correa de. CPC em foco temas essenciais e
sua receptividade: dois anos de vigência do novo CPC (Coord.: Teresa Arruda
Alvim). São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2018. p. 399).
(...)
13. Recurso da decisão que encerra a 1a fase da ação de exigir contas. 13.1. O
pronunciamento do juiz que determina a prestação de contas, na forma do art.
550, §5o, CPC/2015, é uma decisão interlocutória, uma vez que não põe fim à
fase cognitiva do processo de conhecimento, que avança à 2a fase a fim de
serem prestadas e julgadas as contas (art. 203, §1o, CPC/2015). Trata-se de
decisão com evidente conteúdo meritório, pois reconhece a existência de uma
obrigação (de prestar contas) à luz do direito material. Cabe agravo de
instrumento contra ela, na forma do art. 1.015, II, CPC/2015. Agravo que não
tem o condão, salvo se concedido efeito suspensivo (art. 1.019, I, CPC/2015), de
obstar que o processo siga para a 2a fase. Nota-se enorme diferença com o
modelo até então vigente (CPC/1973), que considerava este pronunciamento
sentença, atacável por apelação com efeito suspensivo automático (art. 520,
CPC/1973). 13.2. Todavia, o pronunciamento do juiz que nega o direito do autor
às contas é sentença. Além de ter conteúdo previsto no art. 487, I, do CPC/2015,
põe fim à fase cognitiva do processo (o feito não segue para a fase seguinte),
amoldando-se ao conceito do art. 203, §1o, do CPC/2015. Contra ele cabe
apelação, na forma do art. 1.009 do CPC/2015. (GAJARDONI, Fernando da
Fonseca; DELLORE, Luiz; ROQUE, André Vasconcelos; OLIVEIRA JR.,
Zulmar. Processo de conhecimento e cumprimento de sentença: comentários ao
CPC de 2015. São Paulo: Método, 2016. p. 907).
Em síntese, conclui-se que: (i) se o julgamento na primeira fase da ação de
exigir contas for de procedência do pedido, o pronunciamento jurisdicional terá
natureza de decisão parcial de mérito e será impugnável por agravo de
instrumento com base no art. 1.015, II, do CPC/2015; (ii) se, contudo, o
julgamento da primeira fase da ação de exigir contas for de improcedência do
pedido ou de extinção do processo sem resolução de mérito, o pronunciamento
jurisdicional terá natureza de sentença e será impugnável por apelação.”

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2275609-10.2019.8.26.0000 - Itararé - VOTO No 41324 - 8/12
Portanto, correto o manejo do agravo de instrumento contra a
decisão proferida em primeiro grau.
Feitas essas considerações, passa-se ao exame do agravo e, em
que pese a argumentação expendida, o inconformismo não comporta
acolhida.
De inépcia da vestibular não se há cogitar, uma vez que da
narrativa dos fatos decorre logicamente o pedido formulado, que é certo e
determinado, diversamente do afirmado pelas recorrentes.
As autoras narram a existência de condomínio mantido pelas
partes sobre um imóvel deixado pelos genitores e que vem sendo
usufruído apenas pelas requeridas, em detrimento das demais.
A legitimidade ativa e o interesse de agir exsurgem cristalinos,
tendo em vista a relação de condomínio estabelecida entre as partes, após
o óbito dos autores da herança, de forma que é lícito às autoras exigir
contas dos imóveis utilizados pelas rés, para auferirem rendimentos com
a locação.
Quanto ao tema, vale trazer a lume o ensinamento do douto
Professor José Roberto dos Santos Bedaque:
“O interesse de agir constitui expediente destinado a evitar processos
injustificados, permitindo a verificação da utilidade social da iniciativa
judicial, só admissível se apta a contribuir de forma real para a efetivação
do direito e a pacificação social. É requisito legal para propositura da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2275609-10.2019.8.26.0000 - Itararé - VOTO No 41324 - 9/12
ação (CPC, art. 3o)...”.1
Prossegue o doutrinador:
“Tem interesse processual aquele que deduz perante o juiz de direito
subjetivo ou potestativo, individual ou coletivo, cuja satisfação dependa
daquela modalidade de tutela jurisdicional por ele pleiteada. A utilidade
da tutela jurisdicional para a solução da controvérsia revela a existência
de interesse, situação a ser aferida objetivamente, mediante a verificação
de determinado fato que faz nascer a necessidade de tutela jurisdicional,
que deverá ser adequada à eliminação da crise de direito material.
A falta de interesse decorre da não-correspondência entre o fato narrado e
a tutela pleiteada, que pode ser desnecessária ou inadequada. Será inútil
o prosseguimento do processo se a situação descrita na inicial não
apontar comportamento de alguém contrário ao que determina o direito
material, nem fato apto a modificar situação jurídica” 2.
No caso, a tutela se revela útil, além de necessária, pois
somente pela via judicial podem as autoras obter as contas relativas à
administração do imóvel, em condomínio, além do que o procedimento é
adequado aos fins colimados.
Manifestamente descabido, por outro lado, o pretendido
apensamento dessa ação aos autos do inventário, até e porque aquele
feito já se encerrou, estando arquivado.

Relativamente à prescrição, melhor sorte não assiste às
recorrentes, uma vez que a obrigação é de natureza pessoal, de forma que
1 - Efetividade do processo e técnica processual São Paulo Malheiros 2006 p. 293/294. As expressões
em itálico são do voto.
2 - Idem, p. 294/295.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2275609-10.2019.8.26.0000 - Itararé - VOTO No 41324 - 10/12
o prazo a ser aplicado é o decenal (cf. art. 205 do CC).
A propósito o firme entendimento do Colendo STJ:
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS.
CONTRATO
DE

LOCAÇÃO.
SHOPPING CENTER. ART. 535 DO CPC/1973. VIOLAÇÃO.
INEXISTÊNCIA. ART. 173 DO CTN. PREQUESTIONAMENTO.
AUSÊNCIA. INTERESSE DE AGIR. RENÚNCIA AO DIREITO.
SÚMULAS
NoS
5
E
7/STJ.
ART.

114
DO CC/2002.
INTERPRETAÇÃO
RESTRITIVA.
PRESCRIÇÃO.
OBRIGAÇÃO
PESSOAL. PRESCRIÇÃO DECENAL. ART. 1.191 DO CC/2002.
SÚMULA No 284/STF.
1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do
Código de Processo Civil de 1973 (Enunciados Administrativos nos 2 e
3/STJ).
2. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de
origem motiva adequadamente sua decisão, solucionando a
controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à
hipótese.
3. A ausência de prequestionamento da matéria suscitada no recurso
especial impede o seu conhecimento.
4. A revisão do entendimento adotado pelo tribunal local acerca do
interesse de agir quanto ao pedido de prestação de contas e à
eventual renúncia ao direito em que se funda ação encontra os óbices das
Súmulas nos 5 e 7/STJ.
5. Nos termos do art. 114 do Código Civil de 2002, a renúncia ao direito
deve ser interpretada restritivamente. Precedente.
6. A ação de prestação de contas tem por base obrigação de natureza
pessoal, aplicando-se, na vigência do atual Código Civil, o prazo
prescricional de 10 (dez) anos. Precedentes.
7. A falta de argumentos acerca da alegada violação de dispositivo de lei
federal atrai o óbice da Súmula no 284/STF.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2275609-10.2019.8.26.0000 - Itararé - VOTO No 41324 - 11/12
8. Agravo interno não provido.
(AgInt no REsp 1369844/MG Rel. Min. RICARDO VILLAS BÔAS
CUEVA 3a Turma j. 17/09/2018 pub. DJe 21/09/2018)
No caso, a demanda foi ajuizada em 19 de dezembro de 2016,
de forma que as contas relativas a período anterior a 20 de dezembro de
2006 não são mais exigíveis, como bem decidido.
No tocante às contas, consoante o corretamente afirmado, em
primeiro grau, o dever de prestá-las decorre do exercício da inventariança
(primeira requerida) e da administração do bem comum (por ambas as
demandadas), fatos não impugnados, na defesa.
Ademais e segundo Adroaldo Furtado Fabrício:
“Como é da tradição do direito nacional, o procedimento se estrutura em duas
fases bem distintas, cada qual com seu próprio objeto. Na primeira, a atividade
processual se orienta no sentido de se apurar se o réu está ou não obrigado a
prestar contas ao autor: essa questão e apenas ela constitui matéria de mérito
a ser solucionada na fase inicial. Não está em causa, ainda, o problema de saber
quem deve a quem, e quanto: esse tema envolve exame das próprias contas a
serem prestadas se consideradas devidas, exame do qual resultará a definição
da posição econômica das partes uma em face da outra. E é bem de ver que só
depois de se estabelecer a existência da obrigação de prestar contas atribuída ao
demandado, e por conseqüência fazer-se que elas venham aos autos, poderá
tornar-se objeto de controvérsia e julgamento o conteúdo delas e a decorrente
apuração de saldo. Essa é a segunda fase. Fácil também é entender-se que a
questão envolvida na primeira fase é preliminar (não prejudicial!) da que vai ser
tratada na segunda, pois ao exame desta só se há chegar se for positiva a
solução dada àquela outra”.3
3 - FABRÍCIO, Adroaldo Furtado Comentários ao Código de Processo Civil vol. VIII tomo III
arts. 890 a 945 8a ed. - Rio de Janeiro Forense 2001 p. 335/336.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2275609-10.2019.8.26.0000 - Itararé - VOTO No 41324 - 12/12
Irrelevante, quanto ao dever de prestar contas, o fato de as
requerentes não terem concorrido para as despesas de mantença do
imóvel, até e porque o valor empregado deve ser relacionado nas contas a
serem prestadas.
Mais, portanto, não é necessário à mantença do quanto
corretamente decidido, cabendo, apenas majorar a honorária para 12%
sobre o valor da causa atualizado (cf. art. 85, § 11, do CPC).
Essas as razões pelas quais se entende não ser possível acolher
o recurso interposto, manifestando-se aqui o quanto se tem como
necessário e suficiente à solução da causa, dentro da moldura em que
apresentada e segundo o espectro da lide e legislação incidente na
espécie, sem ensejo a disposição diversa e conducente a outra conclusão,
inclusive no tocante a eventual pré-questionamento de questão federal,
anotando-se, por fim, haver-se decidido a matéria consoante o que a
turma julgadora teve como preciso a tanto, na formação de sua
convicção, sem ensejo a que se afirme sobre eventual desconsideração ao
que quer que seja, no âmbito do debate travado entre os litigantes.
Ante o exposto, nega-se provimento ao agravo.
A.C.Mathias Coltro
Relator